Tribunal: TJMT
Processo: 1058300-31.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058300-31.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, negou provimento à apelação e restabeleceu sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 38.500,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível a revisão judicial da multa administrativa quanto à sua proporcionalidade e (ii) se o processo administrativo apresenta vícios de legalidade, especialmente quanto à motivação, ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade.

O processo administrativo observou regularmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, com participação efetiva da autuada e apreciação das suas razões pela autoridade competente.

A decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos, atendendo às exigências legais e ao disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

A multa foi fixada em consonância com os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Não se verifica desproporcionalidade ou excesso na sanção, a qual se revela adequada à função pedagógica e dissuasória do poder sancionador estatal.

Inexistem elementos que evidenciem desvio de finalidade ou caráter meramente arrecadatório da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo hipóteses de ilegalidade manifesta. 2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando fundamentada e fixada nos parâmetros do art. 57 do CDC, não pode ser reduzida pelo Judiciário sem demonstração concreta de desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 5º, inc. II; CDC, art. 57; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 a 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.084.613, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 29.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1018719-48.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação e restabeleceu integralmente a sentença de improcedência da ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

O processo tem origem em ação desconstitutiva de ato administrativo ajuizada pela agravante em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de multa administrativa no valor de R$ 38.500,00 aplicada pelo PROCON ou, subsidiariamente, sua redução. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo a validade e exigibilidade da penalidade.

Em sede de apelação, inicialmente este Relator proferiu decisão monocrática conferindo parcial provimento ao recurso para reduzir a multa ao patamar de R$ 15.000,00, reconhecendo desproporcionalidade na sanção originalmente aplicada e ausência de demonstração concreta dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, alegando invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Em juízo de retratação, este Relator acolheu a tese estatal e restabeleceu integralmente a sentença de improcedência, fundamentando que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo a penalidade imposta mediante decisão motivada em conformidade com os requisitos legais.

Posteriormente, o Estado interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. Os embargos foram acolhidos para sanar a omissão, majorando-se os honorários em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada com a decisão de retratação que restabeleceu a multa integral, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que a decisão merece reforma pelos seguintes fundamentos: necessidade de restabelecimento da decisão anteriormente proferida por inobservância dos parâmetros de proporcionalidade; nulidade do processo administrativo por ausência de forma e motivação adequadas, com violação do contraditório e ampla defesa; desconformidade quanto à finalidade do ato, que teria caráter meramente arrecadatório; e inobservância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum da multa.

Requer a reforma da decisão monocrática para afastar a multa aplicada, e não sendo o caso para diminui-la (Id. 348625883).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o processo administrativo foi conduzido em observância aos princípios constitucionais, com decisão devidamente fundamentada. Sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, sendo-lhe vedada incursão no mérito administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de controle judicial sobre multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, especificamente quanto aos aspectos de validade do processo administrativo e proporcionalidade da sanção imposta.

Inicialmente, cumpre reafirmar os parâmetros do controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial sobre os atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, cabendo ao Judiciário verificar se o ato está em conformidade com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo propriamente dito, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso ou desvio de poder.

Nesse sentido:

"3. O Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, não pode interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, tão somente, a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade. Não cabe ao Estado-Juiz imiscuir no mérito da atividade discricionária praticada peloPoder Público, salvo na hipótese de concreta violaçãoà razoabilidade, aodevido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, os quais não sevisualizam, in casu."
(STJ - AREsp: 2084613, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/06/2022)

No caso em análise, a decisão de retratação ora agravada fundamentou-se adequadamente na constatação de que o procedimento administrativo observou regularmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo a penalidade imposta mediante decisão motivada, em conformidade com os requisitos previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 24 a 29 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, atributos que somente podem ser afastados mediante demonstração inequívoca de vício ou irregularidade, o que não restou comprovado nos autos.

Como bem observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
"a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei".

A análise do procedimento administrativo revela que foram regularmente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo a agravante apresentado defesa e recursos administrativos, os quais foram devidamente apreciados pela autoridade competente. A decisão sancionadora encontra-se adequadamente motivada, apresentando os fundamentos de fato e de direito que justificaram a aplicação da penalidade.

Quanto à alegada ausência de motivação, verifica-se que a decisão administrativa não se limitou à mera transcrição de dispositivos legais, mas apresentou fundamentação específica quanto à configuração da infração e aos critérios utilizados para a dosimetria da sanção. A autoridade administrativa demonstrou a correlação entre os fatos apurados e as normas violadas, atendendo ao disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

No tocante à proporcionalidade da multa, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a sanção deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A análise dos autos demonstra que tais critérios foram devidamente considerados pela autoridade administrativa, que fixou a penalidade dentro dos limites legais estabelecidos.

A multa aplicada no valor de R$ 38.500,00 não se revela excessiva ou desproporcional, considerando-se a natureza da infração, a capacidade econômica da empresa autuada e a necessidade de que a sanção cumpra sua função pedagógica e dissuasória. Como já decidiu este Tribunal,
"a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal"
(Apelação Cível nº 1018719-48.2016.8.11.0041).

A alegação de desvio de finalidade não encontra respaldo nos autos. O PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atua em defesa da coletividade de consumidores, não havendo qualquer indício de que a aplicação da multa tenha sido motivada por finalidade diversa da proteção dos direitos consumeristas.

O controle judicial não pode substituir a valoração técnica realizada pela autoridade administrativa competente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Como ensina José dos Santos Carvalho Filho,
"o controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta".

Ademais, eventual acolhimento da pretensão da agravante implicaria ofensa aos arts. 2º e 5º, inciso II, da Constituição Federal, na medida em que o Judiciário estaria atuando como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema em matéria que há expressa reserva de lei.

Por fim, não se verifica nos autos qualquer das situações excepcionais que autorizariam a intervenção judicial no mérito do ato administrativo, quais sejam, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade. O procedimento administrativo transcorreu regularmente, com observância das garantias constitucionais, e a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que restabeleceu a sentença de improcedência da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026